Tribunal: TJES
Processo: 5018427-45.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018427-45.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NORMA APARECIDA DE SOUSA RAMOS
RECORRIDO: RITA DE CASSIA DE ALMEIDA LANDI e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETURA. ALEGAÇÃO DE NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO APÓS A CONTRATAÇÃO. ABANDONO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5018427-45.2022.8.08.0048

Recorrente: NORMA APARECIDA DE SOUSA RAMOS

Recorridas: RITA DE CASSIA DE ALMEIDA LANDI e BARBARA LEITAO BINS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 5968678).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
NORMA APARECIDA DE SOUSA RAMOS
,

verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de falha na prestação de serviços, aduzindo que o serviço arquitetônico ajustado com as recorridas não foi prestado da forma como contratado. Em decorrência da improcedência de seus pedidos iniciais, a parte recorrente pleiteia pela reforma da sentença, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais
.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

As requeridas anexaram aos autos comprovante de que a requerente efetuou a assinatura do contrato, conforme ID 22706316, o qual consta a devida assinatura das partes.

Em que pese alegação autoral de que se trataria de um orçamento e não de um contrato de prestação de serviços, restou demonstrado tanto pelo instrumento suprarreferido quanto pela narrativa autoral, que a demandante esteve de acordo com os termos transigidos entre as partes, incluindo o prazo para pagamento e método do projeto.

[...]

Em depoimento prestado em Audiência de Instrução e Julgamento (ID 22745724), a autora confirmou ter desistido de prosseguir com o projeto devido a desavenças existentes com a primeira requerida.

Ademais, apesar da afirmativa de que as requeridas haviam “abandonado” o projeto, tal fato não é deixado claro pela demandante, eis que diante de troca de e-mails apresentada pelas requeridas em ID 22706308, no qual resta apresentado que a própria demandante teria deixado de enviar inclusive o briefing e também deixado de comparecer a reuniões importantes.

Dos documentos anexados aos autos por ambas as partes, não é possível concluir a respeito da falha na prestação de serviços das suplicadas, restando, portanto, não comprovado o equívoco das demandadas, e, nestes termos, perde a autora o sinal (entrada) dado como pagamento, nos termos do art. 418 do Código Civil, in verbis: "Se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as...".

Na situação em apreço, em que pese se tratar de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova em decorrência da vulnerabilidade técnica do consumidor, este não está isento da comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Desse modo, consoante acertadamente destacado pelo juízo de piso, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a culpa exclusiva das recorridas na inexecução contratual, isto porque, de acordo com as conversas de
whatsapp
e
e-mails
colacionados nos ID’s 5968181, 5938182 e 5968661, a recorrente deixou de entregar o
briefing,
além de não ter comparecido a reuniões importantes, contribuindo sobremaneira para a demora na execução do contrato, somado ao fato de ter afirmado em audiência de instrução e julgamento que desistiu do negócio por desavenças com a 1ª recorrida.

Assim, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
NORMA APARECIDA DE SOUSA RAMOS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)